Tribunal: TJSP
Processo: 1500852-24.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e AMEAÇA. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência, não sendo decretada a nulidade da r. sentença, tendo em vista que no mérito o recurso será provido para absolver o acusado. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Provas dos autos insuficientes a demonstrar as práticas delitivas. Recurso provido para absolver o réu, nos

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e AMEAÇA. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência, não sendo decretada a nulidade da r. sentença, tendo em vista que no mérito o recurso será provido para absolver o acusado. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Provas dos autos insuficientes a demonstrar as práticas delitivas. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ambos os delitos. Recurso provido.